Tribunal: TJMT
Processo: 1022313-94.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022313-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (APELANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 715.537.621-34 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 715.537.621-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE DEMONSTRA CONSUMOS ELEVADOS - NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a retomada das atividades empresariais, após a pandemia ocasionada pelo COVID-19, presume-se que haja elevação no consumo de energia.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.”
(N.U 1008532-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ALPHAPAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA-ME, visando reformar a sentença de proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Antecipação de Tutela n. 1022313-94.2021.811.0041, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Irresignado, em razões de Id. 280598922, a parte apelante aduz, que a apelada apresentou fatura de anos anteriores para embasar sua defesa, bem como não apresentou nenhuma inspeção na data das referidas faturas, demostrando posteriormente que o medidor foi levado a perícia e laboratório, feita pela própria concessionaria de energia.

Afirma que
“comprovou a conduta irregular da apelada, assim como o respectivo dano, ônus que lhes cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois as provas são os motivos produtores de certeza e consistem na demonstração da existência ou da veracidade daquilo que se alega em juízo.”
.

Reafirma que a cobrança da diferença do CONSUMO é indevida, uma vez que aparenta decorrer de conduta não atribuível ao consumidor, não sendo justo impor a ele que responda por consumo indevido.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 280598927, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à inexigibilidade dos débitos apontado na inicial referente a fornecimento de energia elétrica e à ocorrência de dano moral por inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Cediço que a relação havida entre as partes tem natureza de consumo, haja vista que o autor utiliza o serviço de energia elétrica como destinatário final, mediante remuneração direta, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo artigo 6º autoriza a inversão do ônus da prova.

No caso, a requerida/apelada em sua defesa, afirmou que o medido encontra-se regular após realização de perícia técnica, bem como que o aumento do consumo de energia decorreu da retomada das atividades empresarias após a decretação do fim do
lockdown
em razão do vírus COVID-19, de maneira que, juntou aos autos, histórico de consumo da empresa apelante com a demonstração de média de consumo similar ao questionado na presente ação.

Ao examinar os autos, o MM. Juízo
a quo
chegou à conclusão de que:

“[...] Em que pese os argumentos vertidos pela autora na inicial, tenho que razão assiste à ré quanto à regularidade da cobrança efetuado.

Nesse caso, é possível notar que o período que antecede o aumento de consumo de energia elétrica em setembro/2020 é compatível com o período da pandemia do COVID-19 no Brasil, o que justifica o baixo consumo de energia elétrica pela autora, assim como ocorreu com muitas outras empresas.

Havendo a retomada da atividade industrial, com o fim do lockdown e o arrefecimento da pandemia, o esperado é o aumento no consumo da energia utilizada pelas plantas industriais, pois compatíveis com a produção realizada.

Nessa linha, não posso deixar de mencionar que a ré trouxe aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da autora (id. 80607947) onde se percebe que nos anos de 2018 e 2019 – período imediatamente anterior à pandemia - o consumo de energia elétrica variava entre 28.582 kWh (Jan/2018) e 64.260 kWh (Abr/2019).

O documento também revela que a partir de outubro de 2019 até maio de 2020 praticamente não há consumo de energia elétrica pela autora, com tímido reinício em junho de 2020, onde o consumo registrado foi de 18.480 kWh, permanecendo nessa média até setembro de 2020, quando foi registrado o montante de 35.280 kWh, compatível com os números registrados anteriormente no medidor da autora e assim permanecendo até janeiro de 2022.

A ré demonstra que o medidor da UC da autora foi retirado para verificação em laboratório, onde nenhuma irregularidade foi encontrada (id. 80607953).

Em que pese o laudo de id. 80607953 caracterizar uma prova unilateral, o resultado ali obtido é compatível com o conjunto probatório dos autos, de onde se concluir que não havia qualquer irregularidade com o medidor da UC da autora, sendo registrada a quantidade de energia efetivamente consumida.

Consequentemente, o pedido para que sejam declarados indevidos os débitos referentes ao período que vai de setembro/2020 a janeiro/2021 não procedem, por falta de fundamento fático e legal que os ampare.

Constatada a regularidade da cobrança efetivada pela ré, não há que se falar em indenização por danos morais em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, pois esta decorreu da falta de pagamento das faturas em exercício regular de um direito. [...]”
(id. 280598919).

As faturas objeto da lide foram emitidas nos montantes de R$ 24.889,68 (09/2020), R$ 27.566,29 (10/2020), R$ 32.870,28 (11/2020), R$ 34.294,54 (12/2021) e R$ 35.852,26 (01/2021), apontando um consumo que varia entre 35000 kWh e 42000 kWh, valores que não destoam do histórico da unidade consumidora (id. 280599389).

Outrossim, o medidor foi retirado para análise, pelo Instituto de Pesos e medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que não apontou qualquer irregularidade (id. 280599393).

Ademais, verifica-se que o consumo dos meses anteriores a Setembro/2020, refletem exatamente o período de
lockdown
decretado pelas autoridades municipais e estaduais, com o fito de evitar aglomeração de pessoas e ter maior controle sob a propagação pandemia ocasionado pelo vírus COVID-19, razão pela qual, o consumo de energia – principalmente nas grandes empresas – reduziu drasticamente, pois os funcionários estavam dispensados do trabalho presencial, em outros casos eram realizadas escalas de pessoas para trabalharem em menor número.

Assim, a apelada demonstrou a regularidade da cobrança imposta ao consumidor, ora apelante, mediante a comprovação de que o montante faturado nos meses de setembro de 2020 e janeiro de 2022 corresponderam, de fato, ao consumo real de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa forma, a compatibilidade do consumo faturado com a unidade consumidora é demonstrada pela ré, seja na elaboração do TOI por órgão do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, que julgou o medidor aprovado, o qual não pode ser considerado perícia unilateral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO – APELO PROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC). Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários.”
(N.U 1008532-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Aliado a isso, a concessionária de fornecimento de energia, apresentou histórico de consumo da unidade consumidora da empresa, em que fica claro que a mesma consumia mensal acima dos 30mil kWh (id. 280599389), não havendo que se falar em aumento abrupto do consumo, pois como bem observado pelo juízo singular, trata-se exatamente do período em que houve a retomada das atividades empresariais de forma integral, com os funcionários retornando para seus trabalhos presencialmente, sendo presumível o aumento do consumo de energia.

Portanto, comprovada a regularidade das faturas que o autor/recorrente entende exorbitantes, não há se falar em cobrança indevida, de maneira que, constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025